Tribunal: TCU
Processo: 016.869/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7598/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.869/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Rita Solano Fraga Brandao (XXX.287.529-XX); Helena Maria Menezes Tonnera (XXX.984.800-XX); Maria Bernadete Solano Fraga Brandao (XXX.372.319-XX); Maria Lucia Fraga Brandao Fistarol (XXX.825.759-XX); Maria das Gracas Xavier Sieklicki (XXX.493.589-XX); Renemara Nobrega Dombeck (XXX.981.559-XX); Rosa Maria Menezes Pacheco (XXX.609.160-XX); Sandra de Lourdes Larangeira (XXX.422.089-XX); Silmara Madalena Laranjeira Caleffi (XXX.256.949-XX); Silvia Maria Xavier (XXX.952.389-XX); Solange Aparecida Larangeira (XXX.640.029-XX); Sonia Aparecida Xavier Romero (XXX.813.449-XX); Sueli Regina Larangeira Cripa (XXX.831.158-XX); Tereza Christina Solano Fraga Brandao (XXX.218.569-XX); Virginia Maria Solano Fraga Brandao (XXX.141.589-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.